Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PARCERIA PARA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato firmado entre as partes, cujo objeto era a parceria para desenvolvimento e realização de projeto imobiliário “Residencial Sênior”, com transferência de 8,33% de participação da autora em cinco lotes, mediante pagamento de R$ 500.000,00. O autor pleiteia a rescisão contratual com restituição dos valores pagos e responsabilização solidária do fiador. Os réus, por sua vez, suscitam prescrição, afastamento da rescisão e exigem o pagamento de R$ 350.000,00 pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se o contrato deve ser declarado nulo ou rescindido por inadimplemento, com definição da responsabilidade pela ruptura contratual; e (iii) determinar a validade da fiança prestada pelo segundo réu e sua responsabilidade pelas obrigações decorrentes do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada negativa de prestação jurisdicional parcial (decisão citra petita) não se configura quando a sentença enfrenta os fundamentos essenciais ao deslinde da causa, ainda que não aborde todos os argumentos das partes (CPC, art. 489, §1o, IV).
4. A prescrição não se reconhece quando o termo inicial é o trânsito em julgado da decisão que resolve o contrato, nos termos do art. 189 do Código Civil.
5. Nega-se o reconhecimento da prescrição, pois o seu termo inicial é o trânsito em julgado da decisão que resolve o contrato em outro processo, nos termos do art. 189 do Código Civil.
6. A nulidade do contrato anterior de compra e venda de lotes, reconhecida em processo distinto, não se estende automaticamente ao contrato de parceria, em razão do princípio da relatividade da coisa julgada (CPC, art. 506).
7. A perda superveniente da propriedade dos lotes e a inviabilidade do empreendimento configuram inadimplemento contratual, justificando a resolução do contrato com fundamento no art. 475 do Código Civil.
8. É inexigível o pagamento de parcelas vincendas por parte do autor quando a manutenção do contrato se mostra inviável. A suspensão dos pagamentos é compatível com a boa-fé objetiva, diante da frustração antecipada do objeto do negócio.
9. A cláusula penal prevista no contrato é restrita ao inadimplemento de obrigação de pagar, não se aplicando à restituição de valores decorrentes da resolução contratual.
10. A cláusula de fiança válida mantém sua eficácia, impondo ao fiador a responsabilidade solidária pelo adimplemento das obrigações impostas na sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso dos réus desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 489, §1o, IV, 492, 506; CC, arts. 166, I, 189, 393, 475.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente.